Tribunal: TJDFT
Processo: 0021813-24.2017.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No PROCESSO: 0021813-24.2017.8.07.0000 EXEQUENTE: EDUARDO DANTAS RAMOS EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. Tendo em vista a anuência parte Exequente (ID 32425421) e o silêncio do Distrito Federal (ID 32944428) em relação os cálculos formulados pela Contadoria no ID 31783841, expeçam-se precatórios: - em favor da parte Exequente, de acordo com o valor do crédito apurado, com destaque do valor dos honorários contratuais pactuados no ID 11647120; e - em favor da sociedade de advogados indicada no ID 32425421, no valor correspondente aos honorários de sucumbência, nos termos da Súmula Vinculante 47. Cumpra-se. Brasília, 23 de fevereiro de 2022. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator